Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (ID 58900289) contra sentença (ID 58900286) proferida em sede de ação de conhecimento, ajuizada por SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, na qual o Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 58900291). Sem contrarrazões (ID 58900294). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, percebo que o recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivo. Isso porque, em consulta ao sistema de expedientes do PJe, verifico que a sentença foi disponibilizada para publicação em 13/3/2024, sendo publicada em 14/3/2024 (ID 58900287), com prazo para recorrer da decisão até o dia 9/4/2024, observada a regra do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. No entanto, a apelação foi protocolada somente no dia 11/4/2024, após o termo final do prazo para sua interposição. Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação devido a sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora